Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. CANCELAMENTO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. EXPEDIÇÃO EM NOME DIFERENTE DO QUE CONSTA NO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória consistente em obrigar a ré a anular o ato de cancelamento do alvará de construção no029/2016, bem como, subsidiariamente, determinar que a ré expeça novo alvará. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Alvará de construção. Cancelamento. Autotutela da Administração Pública. A Administração goza do poder de autotutela, o que compreende o controle da legalidade dos seus atos, os quais, porque inquinados de vício, não geram direito adquirido. Súmulas no 346 e 473 do STF. (Acórdão 763452, Relatora: SIMONE LUCINDO). O alvará de construção no 029/2016 foi cancelado sob o fundamento de a parte cadastrada não deter poderes para figurar como titular do direito real de uso sobre o lote em que se pretendia construir, uma vez que estava registrado no nome de MARIA MARINEZ PEDROZA NASCIMENTO – ME, ao passo que o contrato de concessão de direito real de uso, celebrado junto à TERRACAP, estava registrado no nome de CASTELO DISTRIBUIDORA DE MADEIRA LTDA. O documento de id 40109976 indica que houve sucessão empresarial entre as referidas empresas, com alteração de uma firma individual para limitada, com o ingresso de um novo sócio (Edilson). Verifica-se, contudo, que o alvará no 029/2016 foi expedido em data posterior (31/10/2016) à assinatura do contrato de concessão de direito real de uso (30/05/2016), o que o torna ineficaz, uma vez que emitido em nome de firma individual (MARIA MARINEZ PEDROZA NASCIMENTO – ME) que não mais era titular do direito real de uso, pertencente à CASTELO DISTRIBUIDORA DE MADEIRA LTDA. É correta, pois, a providência administrativa que cancelou o referido alvará.
3 – Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. Substituição do nome da concedente/proprietária no alvará de construção. Providência administrativa. Na forma do art. 14, §2o da Lei Distrital 6.138/2018, em caso de transferência de propriedade durante a execução da obra, é obrigatória a substituição do nome do proprietário na licença de obras e nos eventuais contratos de concessão, acompanhada de documentação comprobatória da alteração da propriedade. A sucessão empresarial ocorrida entre as empresas MARIA MARINEZ NASCIMENTO – ME e a CASTELO DISTRIBUIDORA DE MADEIRA LTDA justifica a alteração no alvará no 029/2016. Contudo, tal providência caberia à própria empresa e deveria ter sido realizada junto à Administração, conforme preleciona o citado artigo da lei de regência. O parecer no 07/2014 (id 40109976) indica que a autora já havia realizado tal procedimento em relação à outra situação, referente às metas estabelecidas em PVEF – Projeto de Viabilidade Econômico-Financeira. Assim sendo, ela deveria ter realizado o mesmo procedimento no que se referia ao alvará de construção, o que não ocorreu. Não compete ao Poder Judiciário interferir na atividade administrativa de expedição de alvará.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, pela recorrente vencida.

F